Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737661-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE COUTO RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATOS CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVEITO ECONÔMICO. SOMATÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões do Recurso de Apelação, não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada. 2.O valor a ser dado à causa deve ser aquele economicamente perseguido pela parte autora da Ação. 1.1. Assim, sendo a pretensão da parte a declaração da prescrição de obrigações referentes a Contratos de Confissão de Dívida, bem como a baixa de garantia hipotecária, o valor da causa equivale à somatória dos débitos. 3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a condenação em honorários advocatícios deverá obedecer aos critérios objetivos fixados pela legislação, não podendo o julgador simplesmente desconsiderá-los para relativizar a sua aplicação e fixar honorários por equidade. Acrescenta ser descabida a possibilidade de se arbitrar os honorários de sucumbência com espeque na equidade nos casos que o valor da causa for vultoso, porquanto não previsto em lei. Requer a majoração dos honorários advocatícios, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJAP. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as intimações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 ( ID 23914223). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as intimações da parte recorrida no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023